Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723168-55.2023.8.07.0020 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: DRAULAS SILVA DE SOUZA DESPACHO Ao apelante-réu para que se manifeste sobre as eventuais preliminares de ausência de interesse recursal, quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, e de inovação recursal, alusiva à condenação do apelado por litigância de má-fé, suscitadas de ofício, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 8 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora